Tribunal: TJMT
Processo: 0000136-06.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMENTA
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PESCA DE ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AOS PERMITIDOS E COMERCIALIZAÇÃO DE ESPÉCIMES PROVENIENTES DA COLETA, APANHA E PESCA PROIBIDAS – ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO, I E III, DA LEI N. 9.605/98 – INCONFORMISMO DA DEFESA – 1. POSTULADA A ABSOLVIÇÃO DA APELANTE OU APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE MAIS DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) QUILOS DE PESCADO IRREGULAR – CONFISSÃO DA APELANTE EM JUÍZO – 2. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA PELA PENA DE MULTA – PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA LEGAL VIOLADA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA – RESPOSTA ESTATAL MAIS RIGOROSA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – SENTENÇA MANTIDA – 3. PEDIDO DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a condenação da apelante porquanto restou demonstrado nestes autos, em especial por sua confissão aliada às palavras dos agentes ambientais responsáveis pela autuação em flagrante, que foi cometido o crime descrito nos incisos I e III, parágrafo único, do art. 34 da Lei n. 9.605/98. Por outro lado, a aplicação do princípio da insignificância, nos casos de delitos contra o meio ambiente, limita-se aos casos de pequeno grau de reprovabilidade social da conduta, diante da relevância do bem jurídico tutelado pela Constituição de 1988, situação que não se amolda a estes autos.
2. É cediço que a substituição da pena corpórea deve atentar para as circunstâncias específicas da conduta, a fim de que seja fixada alternativa que possa ser sentida como sanção, de modo que da análise do contexto fático-probatório destes autos é justificável medida mais gravosa.
3. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder à apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000136-06.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 536.182.701-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE),
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE),

, MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL –

CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE

PESCA
DE
ESPÉCIMES COM TAMANHOS INFERIORES AOS PERMITIDOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE
ESPÉCIMES PROVENIENTES DA COLETA, APANHA E PESCA PROIBIDAS
–
ART. 34, PARÁGRAFO ÚNICO,
I E
III, DA LEI N. 9.605/98 – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO
DA APELANTE
OU
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – APREENSÃO DE MAIS DE
350
(
TREZENTOS
E CINQUENTA)
QUILOS DE PESCADO IRREGULAR – CONFISSÃO DA APELANTE EM JUÍZO – 2. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA PELA PENA DE MULTA
– PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA LEGAL VIOLADA QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO CUMULATIVA DE SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE E MULTA – RESPOSTA ESTATAL MAIS RIGOROSA PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO CRIME – SENTENÇA MANTIDA –
3.
PEDIDO
DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
– DESCABIMENTO –CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO –CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a condenação da apelante

porquanto restou
demonstrado
nestes
autos, em especial por sua confissão aliada às palavras dos agentes ambientais responsáveis pela autuação em flagrante, que foi
cometido o crime descrito
no
s
inciso
s I e
III, parágrafo único
,
do art. 34 da Lei n. 9.605/98.

Por outro lado
, a
aplicação do princípio
da insignificância
, nos casos de delitos contra o meio ambiente, limita-se aos casos de pequeno grau de reprovabilidade social da conduta, diante da relevância do bem jurídico tut
elado pela Constituição de 1988, situação que não se amolda a estes autos.

2.
É cediço que a substituição da pena corpórea deve atentar para as circunstâncias específicas da conduta, a fim de que seja fixada alternativa que possa ser sentida como sanção
, de modo que da análise do contexto fático-probatório destes autos é justificável medida mais gravosa.

3.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder
à
apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, eis que essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, porque existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

4.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustre componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Maria Aparecida Pereira dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 0000136-06.2017.8.11.0006, condenando-a pela prática do crime de pesca
e comercialização
em período proibido
de
espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos
(art. 34, parágrafo único, I e III, da Lei n. 9.605/98) à pena de 1 (um) ano de detenção.

A apelante, nas razões juntadas no ID 138097812, objetiva a sua absolvição ao argumento de que inexistem de provas da
autoria delitiva, ou alternativamente, a aplicação do princípio da insignificância
;

e
, subsidiariamente
,
o redirecionamento da pena, com aplicação
somente

da pena de multa.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
138097813
, postula o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
147114676
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra
no ID
138097804
, p. 1/2
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que no dia 23 de setembro de 2016 a denunciada Maria Aparecida Pereira dos Santos, agindo de forma livre e consciente, realizou pesca de espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos, bem como comercializou espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas.

Abstrai-se dos autos que a guarnição da polícia militar ambiental, durante fiscalização de rotina realizada na residência da senhora Maria Aparecida Pereira dos Santos encontrou espécimes fora da medida permitida para captura, conforme descrição contida no Boletim de Ocorrência de n.o 2016.305439, de fls. 08-09.

Ato contínuo, a GU PM ambiental apreendeu todo o pescado que se encontrava na peixaria, totalizando 358,80 kg bem como encaminhou a indiciada para conhecimentos e providencias à autoridade policial.
[...].

A materialidade do crime
e
stá demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID 138097804
, p. 7
); boletim de ocorrência (ID 138097804
, p. 8/10
); termo de exibição e apreensão (ID
138097804
, p.
16
);
e L
audo
P
ericial n.

400.2.08.2016.0146044-01
(ID
138097805
, p. 44/46
);

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída a apelante, apesar de el
a
sustentar que não praticou
a conduta
, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime por parte
da recorrente
; sendo imperioso consignar,
ademais
, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela sua condenação.

Com efeito,
a apelante
ao ser ouvida em juízo,
confirmou
que
havia
peixes fora de medida em sua geladeira, no entanto, somente tomou conhecimento deles no momento da abordagem policial, imputando a propriedade do pescado ao seu enteado, na época menor de idade,
conforme se infere deste trecho do seu depoimento:

[...]
Tinha mesmo esse peixe fora de medida é que meu enteado
tava
em casa
[...]
ai
eles foram pro rio e eu não
tava
em casa sai daí quando
eu cheguei ai ele chegou do rio com uma sacola dizem que ele chegou com uma sacola de peixe, limpou os peixes lá no tanque e guardou na geladeira [...] mas ai eu nem sabia que tinha peixe lá; [...] que quando chegaram para fiscalização [...] eles perguntaram tem peixe? [...] que não tinha nenhum peixe fora da medida no freezer; [...] aí eles perguntou se podia olhar na geladeira; que ai quando foi olhar na geladeira tinha uma sacola de peixe, eu não sei quantos peixes tinha ai eu perguntei para o meu marido de quem era a sacola de peixe falou que era do filho dele que tinha posto lá [...], ai fazer o que ele já
tava
lá o jeito era assumir o peixe porque o menino era de menor não podia assumir o peixe [...]

[Trechos do depoimento judicial de Maria Aparecida Pereira dos Santos, relatório de mídias, visto no ID 138097809].

Destacamos

Por sua vez
,
o policial militar
Abel
Cebalho
de Souza
, ouvido sob o crivo do contraditório
relatou que já havia realizado outras fiscalizações na residência da apelante e que na data dos fatos logrou êxito em apreender os pescados abaixo da medida.

Aliás, veja-se esta parte do depoimento da referida testemunha:

[...] que foi constatado algumas espécies abaixo da medida permitida e se não me engano nessa época também ela estava com a carteira profissional dela apreendida que já tinha sido apreendida numa ocorrência anterior; então ela não poderia tá comercializando o pescado na residência dela, tendo em vista que ela não tem CNPJ o comércio; ela vendia como pescadora profissional; [...] eu acho que ela
tava
com a carteira apreendida; [...] que a primeira era pescado fora da medida; [...] que ela colocava terceiros para pescar e preenchia as DPI dela com peixe de terceiros o que também seria uma irregularidade [...] ela como pescadora profissional jamais poderia armazenar pescado irregular [...] que é um comércio de peixe a gente já conhecia por isso que a gente foi fazer a fiscalização [...]
.
[Trechos do depoimento judicial de Abel
Cebalho
de Souza, relatório de mídias, visto no ID 138097809].

Logo, é imperioso concluir que a negativa apresentada pel
a
apelante na fase judicial, não merece credibilidade, na medida em que não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir os elementos probatórios firmes e coerentes apresentados pelo Ministério Público, deixando patente a autoria delitiva. Além do mais, não existe evidência capaz de retirar a confiabilidade do
s
relatos prestados pela testemunha, os quais confirmaram os elementos de convicção colhidos no curso da instrução processual.

Por outro viés, no que tange a versão apresentada pel
a
apelante sobre
a aplicação do
princípio da insignificância ou da bagatela,
sabe-se que este
embora não previsto em lei, tem aplicação consagrada pela doutrina e jurisprudência pátrias a fim de excluir a tipicidade penal, nos casos em que a ofensividade da conduta, de tão ínfima, não é penalmente relevante. Tal postulado decorre dos princípios da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria criminal, pois o Direito Penal só deve alcançar os fatos que acarretem prejuízo efetivo ao titular do bem jurídico ou à sociedade.

Nesse contexto, a Suprema Corte, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
n
.
84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso
d
e Melo, passou a adotar o entendimento de que o princípio da in
significância tem como vetores
“a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
”
.

A base teórica do princípio da insignificância é o reconhecimento do caráter subsidiário do sistema penal, a reclamar uma intervenção mínima do Poder Público nesta seara, de modo a impor a privação da liberdade ou a restrição de direitos de um indivíduo somente quando for recomendada para a proteção da sociedade e quando efetivamente houver lesão a bens jurídicos tutelados pela norma penal. Portanto, para sua aplicação, faz-se necessária a análise não só do valor patrimonial da lesão produzida, mas também dos postulados acima listados.

Nesse entendimento, o confronto
valorativo
entre a conduta formalmente típica e o grau da lesão jurídica causada é o que permite aferir se há ou não necessidade de intervenção penal e se é possível aplicar o referido princípio.
Entretanto, n
o caso em tela,
o
conjunto
probatório encartado nos autos
demonstra que o pleito não deve ser acolhido, porque as circunstâncias do caso concreto não são compatíveis com o fato penalmente insignificante.

No caso destes autos, v
erifica-se que a
qu
antidade de peixes apreendidos de 350,80 kg (trezentos e cinquenta quilos e oitenta quilogramas) é considerável aliado ao fato de que
foram apreendidos
, cinco animais da espécie
laponimus

macrocphalus
(
piavussu
) com medidos inferiores a 38cm; e cinco animais, da espécie
Brycon

Hilari
(
piraputanga
) com medidas inferiores a 30cm
consoante atesta o
L
audo
P
ericial n.
400.2.08.2016.014644-01
, de modo que não há que se falar em
inexpressividade da lesão jurídica e a pequena extensão do dano causad
o.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas orais encontradiços nestes autos, atesta, indubitavelmente, a prática do crime
de pesca de
espécimes com tamanhos inferiores aos permitidos
(art. 34, I e III da Lei n. 9.605/98)
, fatos, esses, que foram comprovados no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição d
a
apelante com fundamento no art. 386,

III,
V e
VII, do Código de Processo Penal, tendo em vista que o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

A
liás, a
cerca do tema, esta é posição
do Superior Tribunal
de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM ÉPOCA NÃO PERMITIDA E COM PETRECHOS PROIBIDOS. APREENSÃO DE 1,5 KG DE LAGOSTA VERMELHA COM TAMANHO INFERIOR AO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
"Não é insignificante a conduta de pescar em época proibida, e com petrechos proibidos para pesca (tarrafa, além de varas de pescar), ainda que pequena a quantidade de peixes apreendidos
."

(
REsp
1.685.927/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/9/2017,
DJe
27/10/2017).

2. No caso dos autos, foram encontrados com os acusados "diversos petrechos proibidos na pesca, a exemplo de equipamentos de mergulho proibidos, compressor, além da constatação da existência, na embarcação, de lagostas vermelhas com tamanho inferior ao permitido, comprovando a pesca ilegal".

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 1.888.707/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020,
DJe
de 22/10/2020)

De
s
tacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PESCA EM LOCAL E PERÍODO PROIBIDOS. USO DE PETRECHOS NÃO PERMITIDOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
Segundo a compreensão do STJ, a aplicação do princípio da bagatela, nos crimes ambientais, requer a conjugação dos seguintes vetores: conduta minimamente ofensiva; ausência de periculosidade do agente; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva
.

2. No caso, embora a quantidade de peixes apreendidos não haja sido expressiva, a forma como foi praticado o delito - em local proibido, em período de defeso, em virtude da piracema, mediante a utilização de rede, petrecho não permitido - demonstra a ofensividade da conduta e afasta, portanto, a aplicação do princípio da insignificância.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.884.148/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 6/12/2022,
DJe
de 15/12/2022
)
.

Destacamos

Do mesmo modo, não merece prosperar o pleito de imposição somente da pena de multa
a

apelante
, porquanto o preceito secundário do dispositivo legal violado prevê a possibilidade de aplicação cumulativa com a
pena
privativa de liberdade, cumprindo salientar
, outrossim,
que, no caso debatido
nestes
autos, houve a apreensão de quantidade expressiva de pescado, situação que denota a necessidade de resposta estatal mais rigorosa para reprovação e prevenção do crime.

Sendo a
ssim, não resta a menor dúvida de que, alicerçada na prova produzida durante a persecução penal, a autoria do crime nos exatos termos descritos n
a denúncia deve ser atribuída a
imputado, tal como entendeu o
juízo de primeiro grau
, estando, assim, escorreito o
decisum
condenatório.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado,
in
verbis
:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira d
a
apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira
da apelante
, quando da apreciação do pedido, momento no qual, el
a
poderá ou não, ser beneficiad
a
com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(
TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maria Aparecida Pereira dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023